Tribunal: TJPA
Processo: 0001441-52.2020.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001441-52.2020.8.14.0130

APELANTE: BRUNO DOS ANJOS DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR: NULIDADE DA AUDIENCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO. 1. A audiência de instrução e julgamento foi devidamente produzida, estando presente no ato, o defensor do acusado, o qual quedou-se inerte no momento processual oportuno para se manifestar, portanto, ausente qualquer prejuízo apto para a prática da nulidade.

ABSOLVIÇÃO – INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROCEDENCIA. 2. Em que pese as alegações deduzidas pela defesa, não há que se falar em insuficiência probatória se os elementos produzidos no conjunto probatório demonstram, em consonância, a autoria delitiva do acusado.

REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL E RECONEHCIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
DE OFÍCIO
. 3. O magistrado, valorou como desfavorável apenas a culpabilidade, sem fundamentação idônea para aumentá-la, ante a inexistência de elementos que extrapolem o próprio tipo penal, motivo pelo qual readéquo a pena base ao mínimo legal, em 5 (cinco) anos de reclusão.

Ausentes agravantes e atenuantes. Na 3ª fase, o magistrado não reconheceu o tráfico privilegiado. É cediço que para a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º da Lei de Drogas, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam: ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) a depender das circunstâncias do caso concreto.

In casu, o acusado preenche os requisitos legais previstos no art. 33, § 4º da Lei de Drogas, devendo ser aplicada tal benesse, no patamar de 1⁄4, considerando a quantidade e natureza da droga, a qual resta definitivamente fixada em 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, no regime aberto (art. 33, § 2º “c” do CPB).

Considerando o disposto no art. 44, I do CPB, substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, a ser aplicado pelo Juízo da Vara de Execução Penal.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO e de oficio reformada a pena
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento e de oficio reformada a pena, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

BRUNO DOS ANJOS DOS SANTOS
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ulianópolis que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou Bruno dos Anjos dos Santos a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão pugnando, preliminarmente, pela nulidade da audiência de instrução e julgamento por cerceamento de defesa, e no mérito por sua absolvição ante a insuficiência probatória, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. Do mesmo modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão Ordinária do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Preliminarmente pugna a defesa pela nulidade da audiência de instrução e julgamento pelo cerceamento de defesa em razão das dificuldades para consulta e análise daquela prova colhida na instrução processual.

É cediço que o art. 216 do CPP dispõe que os depoimentos testemunhais serão reduzidos a termo, assinado por elas, pelo juiz e pelas partes.
In casu
, não se verifica qualquer indicativo de prejuízo ao apelante em razão da utilização de sistema diverso do clássico, como neste caso, em que na audiência foi realizada e o defensor do acusado esteve presente, não se pronunciando, de forma defensiva, acerca de alguma tese.

Nesse sentido, considerando que o defensor do acusado quedou-se inerte, no momento processual oportuno para se manifestar, além de que teve acesso a mídia, não há que se falar em cercamento de defesa, estando demonstrada a ausência de prejuízo que tornasse inviável a defesa do acusado.

Preliminar rejeitada.

No mérito, com relação a insuficiência probatória, os elementos de prpva constantes dos autos, notadamente depoimentos testemunhais de policiais são contundentes em demonstrar a autoria delitiva do acusado, o qual, após denuncia de que a sua residência servia de ponto de droga, a policia se deslocou ao endereço e permitida a entrada destes pela esposa do acusado, encontraram o entorpecente, 1 (um) tablete de maconha, e que pela forma de acondicionamento, local e condições em que se verificou o entorpecente e informações acerca da comercialização, restou configurada a traficância, motivo pelo qual não há que se falar em insuficiência probatória.

A materialidade, igualmente, restou evidenciada pelo Laudo Toxicológico Definitivo que atestou se tratar de 1 (um) tablete de maconha, pesando 790g (setecentos e noventa) gramas, em uma embalagem de duas folhas de papel A4, envolto em diligência persecutória, a jurisprudência tem entendido que se mantem hígida e possui o mesmo valor probante de qualquer outro depoimentos testemunhal.

Em que pese a defesa não tenha arguido acerca da dosimetria da pena, verifica-se que o magistrado valorou como desfavorável apenas a culpabilidade, sem fundamentação idônea para aumentá-la, ante a inexistência de elementos que extrapolem o próprio tipo penal, motivo pelo qual readéquo a pena base ao mínimo legal, em 5 (cinco) anos de reclusão.

Ausentes agravantes e atenuantes. Na 3ª fase, o magistrado não reconheceu o tráfico privilegiado. É cediço que para a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º da Lei de Drogas, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam: ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) a depender das circunstâncias do caso concreto.

In casu
, o acusado preenche os requisitos legais previstos no art. 33, § 4º da Lei de Drogas, devendo ser aplicada tal benesse, no patamar de 1⁄4, considerando a quantidade e natureza da droga, a qual resta definitivamente fixada em 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, no regime aberto (art. 33, § 2º “c” do CPB).

Considerando o disposto no art. 44, I do CPB, substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, a ser aplicado pelo Juízo da Vara de Execução Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do
RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
e de

ofício
,
readéquo a pena base, bem como reconheço o tráfico privilegiado nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 15/12/2022